Tribunal: TJDFT
Processo: 0716838-78.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716838-78.2018.8.07.0000 RECORRENTE: FRIBRAGA COMERCIO DE CARNES LTDA - ME RECORRIDO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 85 do CPC estabelece as hipóteses em que haverá fixação de honorários sucumbenciais, e dentre elas não se inclui o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2. A decisão que indeferiu o pedido no incidente de desconsideração da personalidade jurídica não se qualifica como sentença e, por consequência, não induz à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme estabelecem os artigos 85, caput e § 1o, e 136 do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e provido A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85 do Código de Processo Civil, sustentando que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve comportar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, com esteio, principalmente, no princípio da causalidade. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJSP para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85 do Código de Processo Civil e a invocada divergência jurisprudencial, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. VERBA HONORÁRIA. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento da Corte Especial do STJ, em razão da ausência de previsão normativa, não é cabível a condenação em honorários advocatícios em incidente processual, ressalvados os casos excepcionais. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1834210/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 6/12/2019) Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1234278/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009